Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706009-95.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: GELIANE LINS DE SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONDOMÍNIO TOTAL VILLE. CONTRATO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA DE ITBI E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado cível interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de ser restituída dos valores pagos à empresa requerida, a título de ITBI e taxas cartorárias relativas à aquisição de um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência de falha na prestação de serviço pela empresa requerida, ao deixar de providenciar a isenção do ITBI e redução dos emolumentos cartorários decorrentes da compra de imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito do contrato de assessoria imobiliária celebrado pelas partes; (ii) a possibilidade de devolução da quantia paga de forma dobrada; (iii) a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato foi entabulado e foi pago o ITBI durante a vigência da Lei Distrital no 3.830/2006, pelo que não incide a Lei Distrital no 6.466/2019. O imóvel adquirido no Setor Total Ville é inferior a 60m2, destinado a programa de habitação popular e localizado em zona economicamente carente, adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, razão pela qual incide a isenção de ITBI (artigos 4o e 11 da Lei Distrital no 3.830/2006 e art. 3o do Decreto no 27.576/2006). 4. Quanto aos emolumentos cartorários, a previsão legal não é pela isenção, mas sim a redução em 50% para o imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV como traz o artigo 43 da Lei no 11.977/2009. 5. A Ré não prestou adequadamente o serviço de assessoria imobiliária, pois deveria ter buscado o direito de isenção da parte autora junto aos órgãos públicos quanto ao ITBI e ao recolhimento de apenas 50% das taxas cartorárias. Há vício na prestação do serviço com nítido prejuízo ao consumidor, que deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por imperícia daquela empresa, com evidente falha na prestação do serviço contratado. O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1729931 e 1407971. 6. Não obstante a ausência de má-fé, por se tratar de relação de consumo e por não ter sido o engano justificável – afinal o objeto do contrato era justamente a prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário – cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1784660. 7. Os danos morais não estão caracterizados para o dever de indenização. O Autor não comprovou nada que lhe trouxesse dissabor além do prejuízo material, conforme Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a restituir à autora, de forma dobrada, a quantia paga de forma indevida a título ITBI e emolumentos cartorários, nos termos do voto condutor do acórdão.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV, LV e LIV e art. 170 da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido, ter reformado a sentença para condenar a recorrente/ré a restituir à autora, de forma dobrada, a quantia paga de forma indevida a título ITBI e emolumentos cartorários.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXV, LV e LIV e art. 170 da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXV, LV e LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 3.830/2006, ao Decreto no 27.576/2006, à Lei Federal no 11.977/2009 e ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal